Tribunal: TJPA
Processo: 0803565-40.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803565-40.2021.8.14.0000

AUTOR: PANIFICADORA CUIABA LTDA - ME

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
. INDEFERIMENTO DE PLANO. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. INOBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DA ALEGADA PROVA NOVA COMO FUNDAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DIFERENCIADO. SENTENÇA RESCINDENDA CUJA DECISÃO É MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA POSSUI CARÁTER APENAS FORMAL, LIMITANDO-SE À FISCALIZAÇÃO DE FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JUDICIAL DESAFIA A PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA, NÃO CABENDO AÇÃO RESCISÓRIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1
-

Nos termos do artigo 975 e §2° do CPC, o direito de propor ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo e, excepcionalmente, de cinco anos a partir da data da descoberta da prova nova. A Ação Rescisória movida
in casu,
se encontra alicerçada na existência de fato novo, porém, ausente de qualquer comprovação. Ônus este que não se desincumbiu a parte autora.

2-

Ainda que se entendesse pela não ocorrência do instituto da decadência na espécie, em se tratando a sentença rescindenda decisão meramente homologatória, ausente de conteúdo próprio, posto que o julgamento é de caráter apenas formal, limitando-se à
fiscalização das formalidades extrínsecas, não há na hipótese coisa julgada em sentido material, não sendo, por isso, rescindível, devendo ser discutida
mediante propositura de ação anulatória.

3-

Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória nº
0803565-40.2021.814.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
PANIFICADORA CUIABÁ LTDA - ME,
em face da decisão monocrática de ID. 5105515 que julgou improcedente a
AÇÃO RESCISÓRIA
movida no intuito de desconstituir Homologação de Acordo de Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre o
Ministério Público do Estado do Pará, Município de Santarém no Estado do Pará e
Câmara Municipal de Santarém-PA
, cujo objeto se refere à Licitação que será realizada pelo Município
de Santarém.

Em síntese dos autos, a PANIFICADORA CUIABÁ LTDA - EPP, em 21.10.2010, firmou o Contrato Administrativo nº 015/2010 com a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral – SEMPLAN, o qual prevê a concessão de uso de bem público a particular, referente a espaço físico situado no Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque de Passageiros na orla de Santarém, com vistas à exploração econômica no comércio de pizzaria, lanchonete e venda de comidas típicas, cuja finalidade seria fomentar o turismo local.

Narra a inicial que ficou estabelecido em contrato a duração de 10 (dez) anos, iniciando em 01.11.2010 e expirando em 31.10.2020, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, desde que ocorra vontade das partes e conveniência da Administração Pública.

Em 27.07.2016, o Ministério
Público do Estado do Pará, firmou com a Prefeitura Municipal de Santarém, Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2016/MP/9ª PJ/STM, referente à Licitação que será realizada pelo Município de Santarém quanto a utilização dos espaços públicos/quiosques ou similares, evitando, assim, o uso precário dos espaços públicos.

Assim, em 20.12.2016, a Cessionária foi chamada
a comparecer até a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA para assinar um termo aditivo do Contrato Administrativo nº 015/2010 – SEPLAN, alterando a cláusula contratual, estabelecendo a data de 27.07.2021 como término do contrato. Data esta que seria o prazo final para deflagração de Processo Licitatório para celebração de contrato de concessão de uso dos Espaços Públicos/Quiosques ou similares no documento TAC nº 001/2016/MP/9ª PJ/STM.

Aduz que, mesmo sentido do TAC que assinou, a Promotoria de Justiça também realizou TAC, com o Município de Santarém e a Câmara Municipal de Santarém, em relação à ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS MERCADO MODELO, todavia, concedendo prazo mais extenso de duração do contrato, qual seja, até 31 de dezembro de 2025.

Desta feita, afirma que o mesmo prazo deve ser estendido para a requerente, em razão de altos gastos com conserto, assim como também por ter passado fechado durante três meses quando adveio a Pandemia do Covid 19, e ainda, por observância ao princípio da isonomia e proteção dos direitos sociais ao trabalho dos funcionários contratados que precisam daquele labor para sustentarem suas famílias.

Em apreciação ao pedido formulado, indeferi de plano a inicial, haja vista ter operado a decadência no caso concreto, bem como, em razão da pretensão não se encontrar vinculada a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.

Face a decisão, a PANIFICADORA CUIABÁ LTDA – ME interpôs Agravo Interno visando a reconsideração do entendimento, sustentando, em suma, que a Rescisória se encontra alicerçada na existência de fato novo, cujo prazo decadencial é de 05 (cinco) anos, haja vista que o conhecimento da Agravante da existência ao TAC nº 001/2015 que somente ocorreu no ano de 2020.

Assim, defende que tendo o trânsito em julgado operado em 27/04/2017 e a ciência da prova nova ocorrido somente em 16/10/2020, não há que se falar em decadência da pretensão postulatória da ação rescindenda.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Santarém refutou o alegado, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A ação rescisória é uma ação autônoma que visa desconstituir decisão transitada em julgado. As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas taxativamente no artigo 966 do NCPC, não admitindo ampliação por interpretação analógica ou extensiva.

Para que se admita a ação rescisória, é preciso que haja, além das condições da ação e dos pressupostos processuais, a presença dos seguintes requisitos:

1.

Existência de uma decisão de mérito transitada em julgado

2.

A configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previstos art.
966
do
NCPC
(correspondente ao art.
485
do
CPC
/73); e

3.

o prazo decadencial de 2 anos previsto no art. art.
975
do
NCPC
(correspondente ao art.
495
do
CPC
/73).

Nas rescisórias fundadas em obtenção de prova nova o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo

Neste caso, incumbe à parte autora demonstrar que a "prova nova", por ela apresentada, satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) existir à época da decisão rescindenda; (b) ser ignorada pela parte ou não ter instruído o processo em função de impedimentos alheios à vontade da parte autora; (c)
ser apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável;
e (d) guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.

In casu,
a autora baseia a pretensão rescisória nas alegações de obtenção de prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, qual seja, a existência do TAC nº 001/2015 realizado pela
Promotoria de Justiça com o Município de Santarém e a Câmara Municipal de Santarém, em relação à ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS MERCADO MODELO, com prazo de duração contratual até 31 de dezembro de 2025.

Entretanto, a tese sustentada pela autora não merece prosperar, pois na hipótese não resta configurada prova nova, isto porque do exame dos autos, constata-se que a autora celebrou o Contrato Administrativo com o Município de Santarém para uso de imóvel localizado no terminal de embarque e desembarque de passageiros na orla de Santarém, com prazo de duração de 10 (dez) anos, iniciado em 1°/11/2010 e com termo final para a data de 31/10/2020, contudo a requerente e o citado município assinaram um Termo Aditivo em 20 de dezembro de 2016, e desta forma, na referida data, a cessionária tomou ciência inequívoca de que o prazo de concessão de uso do espaço público seria encerrado na data de 27 de julho de 2021, em razão do TAC assinado com o compromisso de promover processo licitatório.

Portanto, ainda que tenha sido firmado um TAC anterior ao homologado pela sentença rescindenda, observa-se que nenhum direito da autora restou violado na hipótese, assim como a alteração da data de início para o processo licitatório é válida e legal, pois o seu contrato administrativo n° 015/2010 foi observado quanto ao prazo de duração de 10 (dez) anos, assim como a Administração Municipal notificou a requerente e em dezembro de 2016 a autora teve ciência que o contrato de concessão de uso iria expirar na data de 27 de julho de 2021.

Inexiste a alegada violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o TAC foi firmado, em razão de alguns contratos precários celebrados pelo Município de Santarém com alguns ocupantes dos referidos espaços públicos, logo o procedimento licitatório se revela necessário e legal, assim como a autora poderá participar do processo licitatório que será realizado, desta forma, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais pela Administração Pública na hipótese dos autos, ressaltando-se ainda a intervenção ministerial no processo originário.

Portanto, afasta-se também as alegações de violação da norma jurídica.

Oportuno ainda mencionar, para fins de argumentação, que a desconstituição do termo de conciliação homologado pelo juízo, sob alegação de que foi incidida em erro quando da celebração do acordo, exige comprovação inequívoca do vício de consentimento de vontade da parte, cujo encargo processual compete à autora. Mas denoto que desse encargo processual não se desincumbiu a parte, posto que manifestou livremente a sua vontade no acordo, com prévia ciência dos termos do ajuste, momento no qual, poderia aceitá-lo ou não, sendo certo que envolveu pessoas capazes e objeto lícito e previsto em lei, constituindo, então, ato jurídico perfeito, sem vícios de consentimento.

Ainda que fosse o caso de vício de consentimento, a ação rescisória é um instrumento processual que visa a corrigir vícios na prestação jurisdicional. No tocante à desconstituição dos atos judiciais meramente homologatórios, como a decisão que ora pretende-se rescindir, deve ser invalidada como os atos jurídicos em geral, isto é, mediante propositura de ação anulatória.

Considerando que o ato judicial, prolatado em procedimento de jurisdição voluntária, produz coisa julgada formal, não há respaldo para o ajuizamento de ação rescisória, que tem como um de seus requisitos a existência de coisa julgada material.

No caso de sentença meramente homologatória, como na hipótese, não há conteúdo próprio, o julgamento é de caráter apenas formal, pois se limita à
fiscalização das formalidades extrínsecas, e portanto, não geram a coisa julgada em sentido formal e material, não sendo, por isso, rescindíveis.

Em assim sendo,
não merece reparo a decisão agravada que não conheceu da Ação Rescisória movida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023